Tribunal: TJPA
Processo: 0805774-16.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8934 - Valor da Causa
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805774-16.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: LACA ENGENHARIA LTDA - EPP

AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEGEP DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

INTERESSADO: TRANSVIPE LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A PETIÇÃO INICIAL PARA ADEQUAR O VALOR DA CAUSA À PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. A CONCESSÃO DA ORDEM NA AÇÃO MANDAMENTAL ACARRETARIA NO PROSSEGUIMENTO DO CERTAME ENTRE A AGRAVANTE E DEMAIS LICITANTES E NÃO NO AUTOMÁTICO PROVEITO ECONÔMICO EM FAVOR DA RECORRENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que determinou a emenda à petição inicial com a correção do valor da causa e complemento do pagamento das custas processuais.

2. O proveito econômico da causa não possui relação com a proposta de preço apresentada pela Agravante à comissão ou com o valor do contrato administrativo que eventualmente venha a ser celebrado, pois com o acolhimento da pretensão, o certame prosseguirá com a Recorrente e os demais participantes até que se chegue ao vencedor final.

3.
Recurso conhecido e provido,
para reformar a decisão que determinou a emenda a petição inicial e complemento das custas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 08 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0805774-16.2020.8.14.0000
- PJE
) interposto por LACA ENGENHARIA LTDA em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos do Mandado de Segurança (processo nº
0834339-57.2020.8.14.0301
– PJE
)
impetrado pelo Agravante contra ato do PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DE BELÉM – SEGEP.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

(...) Vistos etc.

Da leitura da inicial, verifico que o valor atribuído à causa pela Impetrante é demasiadamente inferior ao proveito econômico que pretende obter por meio da tutela mandamental perseguida nos autos.

O caso, portanto, é de emenda da inicial, motivo pelo qual determino a intimação da Impetrante, por seu advogado, para proceder à reparação da incongruência apontada, declinando como valor da causa aquele indicado na proposta de preço apresentada à comissão de licitação.

Prazo: 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento, na forma do art. 321, parágrafo único, do CPC/2015.

No mesmo prazo e oportunidade de emenda da inicial, deve o Impetrante proceder ao pagamento das custas e juntar aos autos o comprovante respectivo, sob as penas da lei.

Intime-se. Cumpra-se.

Após, voltem em conclusão de “liminar e tutela”. (...)

Em suas razões (
Num. 3204595 - Pág. 1/8), a Agravante sustenta que o objetivo da ação mandamental é a preservação da legalidade do procedimento licitatório, tendo como objeto a anulação do ato administrativo que julgou improcedente o recurso administrativo e declarou como vencedora do certame a licitante Engetra Tecnologia e Construção Eirelli.

Aduz que a anulação do ato administrativo não significa que terá qualquer proveito econômico, uma vez que o certame prosseguirá com a Agravante e os demais participantes com a respectiva análise de suas documentações e propostas.

Argumenta que os pedidos e fundamentos contidos no mandado de segurança em nada se relacionam com o valor a ser eventualmente pago ao vencedor da licitação, não podendo, portanto, servir como parâmetro para atribuição do valor da causa.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido deferido o pedido de efeito suspensivo (Num. 3272181 - Pág. 1/4).

Não houve apresentação de contrarrazões.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que determinou a emenda à petição inicial com a correção do valor da causa e complemento do pagamento das custas processuais.

O mandado de segurança impetrado na origem pelo Recorrente objetiva combater ilegalidades apontadas na decisão administrativa que julgou improcedente o recurso, declarando como vencedora do certame a empresa Engetra Tecnologia e Construção Eirelli.

Desta forma, constata-se que o proveito econômico da causa não possui relação com a proposta de preço apresentada pela Agravante à comissão ou com o valor do contrato administrativo que eventualmente venha a ser celebrado, pois com o acolhimento da pretensão, o certame prosseguirá com a Recorrente e os demais participantes até que se chegue ao vencedor final.

Assim, não há razões para que o valor da causa tenha correspondência com a proposta apresentada pela Agravante no certame. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria e deste E. Tribunal. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. VALOR DA CAUSA. DISCUSSÃO QUE SE CINGE À INABILITAÇÃO DA EMPRESA IMPETRANTE EM CERTAME. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO IMEDIATO. CORRETA A ATRIBUIÇÃO DO VALOR DE ALÇADA.
Descabe se falar em existência de prejuízo econômico imediato diante do fato de a empresa impetrante pretender a modificação de decisão administrativa que a inabilitou para permanência no certame, uma vez que, acaso novamente habilitada na Concorrência Pública, tal não ensejaria, de forma automática, sagrar-se vencedora
. Correta a atribuição de valor de alçada ao mandado de segurança. Precedentes desta Corte de Justiça. APELO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AC: 70083641050 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data de Julgamento: 30/03/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2020) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO LICITATÓRIO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA ALTERADO DE OFÍCIO PARA CONSTAR O VALOR CORRESPONDENTE AO MONTANTE DO CONTRATO. INADMISSIBILIDADE. NÃO É OBJETO DA AÇÃO O CONTEÚDO DO CONTRATO, MAS SIM A LEGALIDADE OU NÃO DO ATO PRATICADO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Cinge-se a irresignação recursal quanto a decisão de fls. 27/28, que, alterou de ofício, com base na regra do §3º, do art. 292, do CPC, o valor da causa, para o montante de R$ 11.088.260,48 (onze milhões, oitenta e oito mil e duzentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos).

II -
Tratando-se de ação que visa anular processo licitatório, não há como atribuir à causa o valor do contrato que foi firmado entre a Administração e o vencedor do certame. É que, em situações que tais, o que se discute não é o valor do contrato firmado, mas a própria legalidade do certame e do ato administrativo que adjudicou o contrato ao proclamado vencedor
.

III - A agravante, caso consiga a procedência do seu pedido, não terá qualquer vantagem econômica, porque pretende única e exclusivamente o reconhecimento da nulidade do ato administrativo, de forma que não lhe será adjudicado o contrato.

IV ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (2018.02907638-64, 193.605, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-19, Publicado em 2018-07-20) (grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2021